Tribunal: TJSP
Processo: 1516607-09.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo que visa a absolvição por atipicidade, e subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação simples. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação que está amparada na confissão do réu, nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela

Ementa:
Apelação Criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Recurso defensivo que visa a absolvição por atipicidade, e subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação simples. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação que está amparada na confissão do réu, nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência e nos elementos colhidos ao longo da investigação. Preso em flagrante, o réu confessou ter aceitado transportar veículo que sabia ser produto de ilícito, mediante paga. Impossibilidade de a conduta configurar crime impossível, pois não há provas de que a adulteração das placas era grosseira. Policiais militares afirmaram ter constatado a falsidade apenas após proceder à pesquisa no COPOM. De igual modo, não cabe a desclassificação para receptação simples. Réu afirmou ter trabalhado como perito veicular e taxista. Circunstâncias apuradas que permitem concluir pela configuração da conduta tipificada no artigo 311, §2o, III, do CP. Condenação que se mantém. Dosimetria sem reparo. Penas fixadas no mínimo legal. Manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.